Tribunal: STF
Processo: RE 345581
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ART. 109, INCISO IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A conclusão sobre a ocorrência ou não de
prejuízo da União, mediante a aferição da ilicitude do pagamento
realizado pelo SUS a hospital conveniado, pressupõe análise de fatos
 e provas constantes nos autos. Incidência do óbice da Súmula 279 do
 STF.
RE conhecido e improvido.